Tribunal: TJMT
Processo: 1038194-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038194-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVANTE), RODRIGO ELIAS ESTEVAO - CPF: 009.402.410-30 (AGRAVADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), THIAGO DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 054.617.431-02 (ADVOGADO), VICTOR MATHEUS DE MOURA GOMES - CPF: 043.780.801-76 (ADVOGADO), WALTER BRUNS NETO - CPF: 978.252.639-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

Cumprimento de sentença. Gratuidade justiça. Honorários sucumbenciais. Condição suspensiva de exigibilidade. Ausência de comprovação da alteração da situação econômica.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão
proferida
no cumprimento de sentença em ação de cobrança, que acolheu parcialmente a impugnação dos executados, mantendo a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de comprovação de alteração da situação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de patrimônio objeto de inventário, ainda não partilhado, é suficiente para caracterizar a cessação da hipossuficiência econômica do beneficiário da gratuidade de justiça, autorizando a exigibilidade imediata dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3
.
O benefício da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, mas submete sua exigibilidade à condição suspensiva, dependente de prova da alteração da situação econômica do beneficiário no prazo legal.

4.
A revogação da gratuidade exige demonstração concreta e atual da capacidade financeira do devedor, incumbindo tal ônus ao credor, conforme o art. 98, § 3o, c/c art. 373, I, do CPC.

5.
A titularidade de direitos hereditários em inventário não concluído configura mera expectativa de direito ou patrimônio ilíquido,
insuficiente, por si só, para evidenciar disponibilidade financeira imediata.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
desp
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1
.

A revogação da gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença exige prova robusta e atual da cessação da hipossuficiência econômica do beneficiário.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1024106-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025; TJMT, AI no 1039416-04.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; STJ,
AgInt
no
REsp
no 2.039.425/RS; TJMT, AC no 1031012-06.2023.8.11.0041, Rel.a Des.a
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Agropecuária Aurora
Ltda
- Me

contra a decisão proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
no Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança
, autos
n.

0013400-41.2013.8.11.0003
,
que
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos
executados
/agravados

Glidy
M.
Wanovich
Estevão e
Rodrigo Elias Estevão
.

A decisão agravada reconheceu a manutenção da condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por entender que a exequente
/agravante
não comprovou a alteração da situação de hipossuficiência dos devedores, mantendo, contudo, a penalidade de multa por ausência de pagamento voluntário.

Nas
razões recursais
,

a

agravante
sustenta

que
ficou
documentalmente comprovada a mudança substancial na capacidade econômica dos agravados. Destaca que o recorrido
Glidy
M.
Wanovich
Estevão figura como herdeiro em processo de inventário que tramita na Comarca de Cruz Alta/RS, cujo espólio possui patrimônio estimado em valor superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), incluindo fazendas produtivas de soja no Estado de Mato Grosso.

Argumenta que
a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, diante de tal cenário patrimonial, configura enriquecimento sem causa e viola a boa-fé
processual. Aduz que o agravado Rodrigo Elias Estevão se qualifica como agricultor, possuindo renda incompatível com
a alegação de hipossuficiência.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada,
“
diante da

comprovada alteração econômica, a exigibilidade imediata dos honorários

sucumbenciais devidos; o prosseguimento do cumprimento de sentença com as

medidas executivas cabíveis, inclusive penhora no rosto dos autos do inventário
”

(ID.
325388857
).

O preparo recursal foi recolhido (ID.
326114368
).

O pedido de
liminar foi
in
deferido

pelo

relator
à época

(ID.

326510870
)
.

Em contraminuta, o
s

agravado
s

defende
m
a manutenção da decisão agravada sob o argumento de que a mera expectativa de direito hereditário, em inventário litigioso e sem partilha homologada, não confere liquidez financeira imediata capaz de elidir a condição de hipossuficiência anteriormente reconhecida
(ID.

334947890
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob
pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

Consoante relatado,
o

Juízo de origem julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Assiste razão em parte aos impugnantes.

O benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade de pagamento das verbas sucumbenciais. No entanto, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executada nos
5
anos subsequentes ao trânsito em julgado mediante comprovação de alteração da situação financeira do beneficiário, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

No caso dos autos, o executado foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, contudo, ficou devidamente
consignado em decisão de apelação
a suspensão da cobrança em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita à parte executada (Id. 137122932).

O exequente não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a modificação financeira da parte executada. De modo que, não merece prosperar a alegação de alteração da situação de hipossuficiência dos executados.

No mesmo sentido são os precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e de outros Tribunais: (...
)

Assim, considerando que a parte exequente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar alteração financeira apta a ensejar a revogação do benefício da justiça gratuita, mantém-se a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

(
...)”

(ID.
209884344
na origem
).

Irresignad
a
,

a
agravante
interpôs o
presente recurso
,
cuja
controvérsia reside
na verificação da possibilidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença, com a consequente exigibilidade imediata dos honorários sucumbenciais, fundada na alegação de existência de vultoso patrimônio objeto de inv
entário em favor dos
executados/agravados
.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §§ 2o e 3o, estabelece que a concessão da gratuidade não
afasta
a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Entretanto, a exigibilidade de tais verbas permanece sob condição suspensiva pelo prazo de
5
(
cinco
)
anos, podendo ser executadas somente se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse.

Com efeito,
“a revogação da justiça gratuita somente autoriza a execução das verbas sucumbenciais se, no prazo de cinco anos, for
comprovada a cessação da condição de hipossuficiência
, nos termos do art. 98, §3o, do CPC”
(TJMT, AI
1024106-55.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Dirceu d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
01/10/2025
) – destaquei.

No caso em apreço, a agravante fundamenta sua pretensão na existência de um processo de inventário no Estado do Rio Grande do Sul, no qual um dos agravados figura como herdeiro de patrimônio de elevada monta.

Todavia, a análise detida dos autos revela que a argumentação da recorrente confunde a capacidade patrimonial potencial com a disponibilidade financeira imediata, indispensável para o custeio das despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

É imperioso destacar que a simples existência de bens em processo de inventário, por si só, não autoriza a automática revogação da gratuidade de justiça. O direito sucessório, enquanto pendente a partilha e a definição dos quinhões, consubstancia-se em uma expectativa de direito ou, quando muito, em um patrimônio imobilizado e indiviso.

Desse modo, s
em a comprovação da liquidez desses bens ou da percepção efetiva de frutos e rendimentos disponíveis ao herdeiro, persiste a condição de hipossuficiência momentânea que ensejou o deferimento do benefício.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revogação do benefício exige prova robusta da alteração da capacidade econômica.

Nesse sentido, aplica-se ao caso,
mutatis mutandis
, o entendimento consolidado no
AgInt
no
REsp
2.039.425/RS
, o qual preconiza que a avaliação da hipossuficiência deve considerar a realidade concreta do jurisdicionado.

Se o patrimônio está travado em litígio ou burocracia sucessória, ele não gera a liquidez necessária para o pagamento imediato de custas e honorários. A
“
riqueza
”
em bens imóveis ilíquidos não se traduz, automaticamente, em capacidade financeira para fins processuais.

Na mesma linha
, este
e.
Tribunal de Justiça tem adotado postura cautelosa, exigindo a demonstração de liquidez. Cito, por pertinência, o recente julgado que reforça a tese de que o ônus da prova acerca da modificação da situação financeira pertence ao credor e que a existência de patrimônio imobilizado não é suficiente,
per se
, para revogar a benesse
(TJMT, AI
1039416-04.2025.8.11.0000,
Rel.a Des.a

Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
28/01/2026
)
.

Compulsando os elementos probatórios carreados pela agravante, observa-se que não houve demonstração de que os agravados já estejam na posse livre e desembaraçada dos bens ou que aufiram renda mensal elevada decorrente da exploração dessas fazendas mencionadas.

O que se tem é a notícia de um acervo hereditário, cuja liquidez depende do desfecho do processo de inventário.

Ademais, a revogação da gratuidade baseada apenas em indícios de patrimônio futuro violaria o princípio do acesso à justiça. O artigo 98, § 3o, do CPC foi desenhado justamente para situações como
a presente
: o crédito do advogado existe, está constituído, mas sua exigibilidade aguarda o momento em que o devedor tenh
a condições reais de pagamento.

A propósito:
“A
revogação
da gratuidade da justiça demanda prova acerca da capacidade financeira e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, aplica-se também aos honorários advocatícios.”
(TJMT, AC
1031012-06.2023.8.11.0041,
Rel.a Des.a

Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
17/09/2025
).

Nesse contexto, s
e o inventário resultar em efetivo incremento patrimonial líquido aos herdeiros no futuro, dentro do prazo quinquenal, a exequente poderá, munida de prova da partilha ou da alienação de bens, requerer o prosseguimento da execução.

Assim
, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de provar a alteração fática na liq
uidez financeira dos agravados –
ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, I, do CPC combinado com o art
igo 98, § 3o, do mesmo diploma –
, a manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade dos honorários é medida que se impõe.

Por fim, quanto à irresignação implícita sobre a dificuldade de satisfação do crédito, ressalto que a via executiva permanecerá aberta pelo prazo legal, cabendo à credora monitorar a evolução patrimonial dos devedores, especialmente o desfecho do inventário citado, para, no momento oportuno de aquisição de liquidez, pleitear o levantamento da suspensão.

No momento atual, contudo, os elementos são insuficientes para a reforma da decisão interlocutória.

Por tais considerações, concluo que a
decisão de primeiro grau agiu com acerto ao diferenciar a titularidade de direitos hereditários da capacidade de pagamento imediato.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026